Tribunal: STF
Processo: AR 2787
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ação rescisória. Processo administrativo disciplinar. Cassação de aposentadoria. Inicial que apresenta natureza de recurso, à consideração da perda do prazo para a devida interposição nos autos originários. Inviabilidade. Precedentes. Causa de pedir que se refere a dispositivo de lei inexistente. Afirmação equivocada quanto a ponto central da irresignação. Desconexão entre as razões da inicial e o contexto normativo aplicável. Negativa de seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de ação rescisória, ajuizada por João Alfredo Teixeira Lopes contra a União Federal, com o objetivo de obter rescisão de decisão monocrática prolatada pelo Ministro Ricardo Lewandowski no RMS nº 33138/DF, ocasião em que mantida aplicação de pena de cassação compulsória da aposentadoria do autor em face da prática de ato de improbidade administrativa, quando este se encontrava na ativa. 
    2. As razões vertidas pela inicial indicam as causas de rescindibilidade previstas no art. 966, incisos V (manifesta violação de norma jurídica) e VIII (erro de fato), do CPC. Em relação ao contexto fático, o autor se aposentou em 12.9.2005, mas em 2009 passou a responder a processo administrativo disciplinar, diante da constatação de evolução patrimonial incompatível com a renda auferida no cargo. Esse PAD teve como resultado a cassação da aposentadoria antes concedida, por meio da Portaria nº Portaria nº 108/MF, de 28.3.2012 (doc. 7), fundamentada no art. 132, IV, da Lei nº 8112/90. 
    Porém, no entender do autor, tal dispositivo legal serviria de base apenas para a aplicação de penalidade a servidor ativo, pois, em seus literais termos, diria respeito apenas à “demissão”, tendo-se por inviável e ilógico que se pretenda demitir “um funcionário público aposentado, o que, às escâncaras, torna o ato administrativo constitucionalmente absolutamente nulo e inexistente” (inicial, fl. 4), quando correta seria a aplicação do art. 134, IV, da mesma Lei nº 8112/90, na medida em que este se referiria propriamente à cassação de aposentadoria por improbidade. 
    Assevera o autor, ainda, que muito embora “tenha pisado e repisado” tal inconsistência “no Recurso Ordinário do Mandado de Segurança interposto contra o Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança” (inicial, fl. 4), seu pleito foi ignorado, em violação da legalidade estrita (art. 37 da Constituição Federal), porque, mantidos os termos originais da punição, faltaria fundamentação legal adequada do ato de cassação de aposentadoria. 
    3. Considerada tal causa de pedir, o autor requer a procedência do pedido para, rescindida a decisão proferida no RMS nº 33138/DF, seja concedida a ordem para anular a Portaria nº 108/MF, de 28.3.2012 (doc. 7). 
    A União contestou a inicial (doc. 40).
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A pretensão veiculada possui indevida natureza recursal. Apontadas, pela inicial, as hipóteses do art. 966, V (manifesta violação de norma jurídica) e VIII (erro de fato), não há qualquer indicação, por breve que seja, de registro presente na decisão monocrática rescindenda que diga respeito a tais circunstâncias. Pelo contrário, a causa de pedir se volta ao teor da Portaria em si, sendo este o ato diretamente impugnado. 
    Dos elementos de prova juntados aos autos, o que se tem é a precoce ocorrência de trânsito em julgado da decisão monocrática proferida no RMS nº 33138/DF diante de falha no acompanhamento processual por parte do advogado constituído (que pediu e teve indeferida a devolução do prazo recursal, diante da ausência de qualquer mácula na publicação da decisão pelo diário oficial – doc. 27), com o que utilizada a presente rescisória como indevido sucedâneo do agravo interno que, na origem, não foi tempestivamente interposto. 
    Tal constatação se reforça porque a matéria aqui versada foi, de fato, devidamente abordada na decisão rescindenda, como demonstra o seguinte excerto: “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é constitucional a cassação de aposentadoria pela prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira e MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence” (doc. 8, fl. 7). Nesses termos, pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a ação rescisória não se presta à rediscussão de questões já expressamente debatidas e resolvidas, sendo indevida sua utilização como sucedâneo de recurso (AR nº 2475 AgR/PB, Pleno, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 29.5.2019; AR nº 2584 AgR/PR, Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.5.2020). 
    3. Ainda que assim não fosse, a tese versada pela inicial se baseia em premissa inexistente. O autor parte de distinção entre os arts. 132 e 134 da Lei nº 8112/90 para reputá-los totalmente independentes, de modo que o primeiro seria aplicável à demissão de servidores ativos e o segundo, à cassação de aposentadoria de inativos. Para isso, fundamenta sua pretensão na suposta existência de um inciso IV do art. 134 que, espelhando o inciso IV do art. 132, autorizaria a cassação de aposentadoria por improbidade administrativa. 
    Ocorre que não há esse inciso IV no art. 134, mas apenas no art. 132. O art. 134 tem apenas um caput, assim disposto: “Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão”. Ora, as faltas puníveis com demissão estão previstas no art. 132. Portanto, é natural e necessário que a portaria de cassação de aposentadoria se refira a algum inciso do art. 132, pois em caso contrário é que se teria ausência de fundamentação adequada. Não há, obviamente, violação manifesta de norma jurídica que não existe. 
    4. À demasia, acrescento que esta Suprema Corte considerou constitucional a cassação de aposentadoria de servidor público, conforme prevista pelo art. 134 da Lei nº 8112/90, no julgamento da ADPF nº 418/DF, DJe de 30.4.2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Contestada a ação, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observado o artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    Julgada monocraticamente a presente ação rescisória, autorizo o levantamento do depósito prévio pelos autores após o trânsito em julgado, desde que ausente recurso desta decisão (AR nº1532/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 1º.02.2002).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora